Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM APLICATIVO DE TRANSPORTE – PERTINÊNCIA – DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise dos pedidos de ressarcimento das despesas com aplicativo de transporte ‘UBER’, bem como ao pagamento dos danos morais experimentados pela autora apelante, julgados improcedentes pelo d. Juiz sentenciante.
2. O réu apelado foi o responsável pelo abalroamento noticiado nos autos. No período em que privada da utilização do automóvel de sua titularidade, a autora apelante faz jus a reparação dos prejuízos materiais despendidos com a utilização de transporte alternativo (UBER) necessário à realização de suas necessidades de locomoção, por decorrerem do acidente. Precedentes.
3. O transtorno ou aborrecimento experimentado com o acidente de trânsito, por si só, não gera abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir direitos da personalidade, e, por conseguinte, não há o dever de indenizar. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.